Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734728-88.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA EMBARGADO: BM - ALIMENTOS LTDA - ME, EDMAR BITTENCOURT, ANTONIA ZULMIRA PONTE BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT, PAULO CESAR RAMOS MOREIRA, EDMAR BITTENCOURT FILHO, JULIANA CARMONA MACHADO BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT, ZUCA REPRESENTACOES LTDA, WAGNER MACHADO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 26/04/2023 a 04/05/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora